Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES EM MOMENTO ANTERIOR AO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. O suposto comparecimento da devedora aos autos por meio do acordo firmado entre as partes, sem estar devidamente representada por advogado regularmente constituído, não se mostra suficiente para aperfeiçoar a relação processual. Precedentes.
2. Evidencia-se a falta de interesse processual do autor, visto que, antes mesmo da angularização da relação processual, firmara acordo extrajudicial com a ré, modificando os critérios de cumprimento da obrigação, previstos no contrato de financiamento que instrui a petição inicial. 2.1. Firmado o acordo, houve desconstituição da mora da devedora fiduciante quanto às parcelas do financiamento, porquanto as partes inovaram no tocante às condições para quitação do saldo em aberto.
3. Independente da eventual comprovação do reconhecimento de firma da parte adversa, a noticiada celebração de acordo pelas partes litigantes, em momento anterior ao aperfeiçoamento da citação e sem que esteja caracterizado o comparecimento espontâneo da devedora aos autos, enseja o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e justifica a resolução do processo, sem apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. Apelação cível conhecida e não provida.